Tribunal: TJMT
Processo: 1010756-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010756-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADEMIR DE SOUZA - CPF: 111.840.351-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO.

1-
Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

2 -
No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, tendo em vista que não foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao TJMT, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010756-10.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): ADEMIR DE SOUZA

AGRAVADO (S):

MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ademir de Souza, representado pela Defensoria Pública,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 10045-87.2008.8.11.0006 – código 83571, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da nulidade de citação.

Sustenta que referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.

Alega que não houve diligências necessárias para sua localização antes da expedição do Edital de citação, uma vez que houve apenas uma tentativa via AR e Oficial de Justiça que restaram infrutíferas

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada com a finalidade de declarar a nulidade da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes, uma vez que não foram esgotados os meios de localização do Agravante.

O pedido de liminar foi deferido no id. 9163477.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (id. 16924977).

Desnecessário a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ademir de Souza, representado pela Defensoria Pública,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 10045-87.2008.8.11.0006 – código 83571, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da nulidade de citação.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em desfavor da Agravante, Ação de Execução Fiscal, objetivando o pagamento do valor de
R$ 1.982,09 (mil novecentos e oitenta e dois reais nove centavos), referente ao não pagamento de IPTU.

No despacho inicial de citação, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação por carta, sendo expedido o AR que, no entanto, foi recebida por pessoa estranha ao processo (id. 8854703 - pág. 13)

Posteriormente, o Recorrido requereu a citação via Oficial de Justiça e caso não seja encontrada o Executado, pugnou pelo arresto de bem; contudo, o Agravante também não foi localizado no endereço indicado (id. 8854705 - pág. 11), e, em seguida, deferida a citação do Executado via Edital (id. 8854705 - pág. 12)

Em razão dos fatos, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade representada pela Defensoria Pública, como curadora especial, alegando nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; contudo, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a citação via Edital é possível após as citações via AR e Oficial de Justiça.

Pois bem. Inicialmente, impende ressaltar que o entendimento do STJ, de que é válida a citação postal ainda que recebida por terceiros, em execução fiscal, somente é aplicado nos casos em que o endereço do executado estiver correto. Veja-se:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE
. 1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). [Destaquei].

No presente caso, foi expedido AR que foi assinado por pessoa estranha, posteriormente, foi determinada a citação por meio de Oficial de Justiça no mesmo endereço em que consta no AR, contudo, a certidão do Meirinho informou que
não foi possível proceder a citação da parte devedora, tendo comparecido no endereço e encontrado o imóvel fechado, sujo e aparentando estar desocupado, procurando informações na vizinhança e informaram que o imóvel e o atual proprietário mora em Mirassol D’Oeste/MT, e não sabem informar o paradeiro do requerido.

Desse modo, diante da certidão do Oficial de Justiça, o referido entendimento não se aplica ao caso.

Dito isso, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 06/04/2009). [Destaquei].

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.

1.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1685587/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017). [Destaquei].

In casu
, conforme alhures consignado, a citação por carta e por Oficial de Justiça restaram infrutíferas. Todavia, entendo que a citação é nula, posto que, neste caso, sequer houve realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando a localização do atual endereço do Executado.

Há que se reconhecer que essas ferramentas estão à disposição do Poder Judiciário e devem ser utilizadas para economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, tendo em vista que não foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao TJMT, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PIRAÍ. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1) O agravante sustenta que a citação editalícia restou eivada de nulidade, ao fundamento de que não restaram esgotados todos os meios para localização do executado. 2) A análise detida dos autos demonstra que foram realizadas duas tentativas de citação do executado por oficial de justiça, sem lograr êxito.
3) Além disso, a magistrada de primeiro grau previamente à rejeição da exceção de pré-executividade objeto do recurso, teve a cautela de consultar o endereço do agravante nos sistemas informatizados deste e. Tribunal, o qual foi utilizado na segunda tentativa de localização do recorrente.
4) Assim, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que foi proferida em harmonia com o disposto na Súmula 292 deste e. Tribunal, a qual preconiza que para a citação por edital não se exige a expedição de ofícios, mas apenas a certidão negativa no endereço declinado na petição inicial e constante nos documentos existentes nos autos e, ainda, a pesquisa nos sistemas informatizados do TJRJ. Precedente da Quinta Câmara Cível. 5) Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - AI: 00639830720198190000, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-01). [Destaquei].

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do Executado, impõe-se seja reconhecido o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
neste ponto.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para declarar a nulidade da citação editalícia e todos os atos processuais posteriores, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020